Tribunal: TJDFT
Processo: 0000852-13.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CPC/73. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. FIXAÇÃO. PARÂMETROS.
I. Embargos à Execução ajuizados com fundamento no artigo 741 do Código de Processo Civil de 1973 são ação autônoma cujo julgamento acarreta a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/2015, art. 85, § 1o).
II. Sob pena de grave violação ao princípio da segurança jurídica, os honorários advocatícios devem ser arbitrados segundo as normas jurídicas em vigor no momento em que a ação é intentada, consoante a inteligência dos artigos 14 e 1.046 do Código de Processo Civil.
III. No caso concreto, a fixação dos honorários de sucumbência na forma do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973, ou do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil de 2015, conduz ao mesmo valor, inspirado no princípio da razoabilidade.
IV. Na hipótese em que a aplicação da regra disposta no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, resulta em honorários advocatícios exorbitantes e dissociados da realidade do litígio e da relação processual, deve ser empregada a regra do § 8o do mesmo dispositivo legal.
V. O § 8o do artigo 85 do Estatuto Processual deve ser interpretado teleologicamente para evitar distorções quanto à índole remuneratória dos honorários de sucumbência, seja para impedir o seu aviltamento ou para evitar que instrumentalizem percepção patrimonial injustificada.
VI. Interpretação que valida honorários advocatícios desproporcionais conflita com o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, tendo em vista que desestimula, mediante a imposição de risco irrazoável, a defesa judicial de interesses legítimos.
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.